Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Estelionato. Representação. Trancamento de inquérito policial.
1 - A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia já oferecida e recebida antes da lei entrar em vigor.
2 - Embora a denúncia ainda não tenha sido oferecida, as vítimas apresentaram representação contra os autores dos fatos, suprida a condição de procedibilidade exigida pela lei.
3 - O trancamento de inquérito policial, medida excepcional, só se admite se manifesta a inexistência de indícios mínimos de que cometido crime e de que o acusado não contribuiu para o fato.
4 - Provada a materialidade e presentes indícios de autoria do delito não é caso de trancamento do inquérito policial.
5 – Recurso não provido.